Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-53.2013.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000983-53.2013.8.11.0101
RECORRENTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
RECORRIDO: ANTONIO AMARILDO SPERANDIO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105324480):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DESPESAS DO CONTRATO – SERVIÇO DE TERCEIRO SEM ESPECIFICAÇÃO NA AVENÇA – ILEGALIDADE MANTIDA – INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE – DESPESA COM PROMOTORA DE VENDA – TARIFA INVÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de despesa com serviços prestados por terceiros, sem a especificação ou discriminação do serviço a ser efetivamente prestado no contrato, não podem ser exigidos do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp no. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados apenas a partir de 25/02/2011. Nos contratos celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência. A exigência de valores a título de ressarcimento com “promotoria de vendas” mostra-se ilegal, ainda que pactuada entre as partes, pois transfere ao consumidor gastos inerentes à atividade empresarial desenvolvida, já incluso no preço do serviço disponibilizado.
(TJ-MT 00009835320138110101 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a legalidade do pagamento da despesa de tarifa de gravame eletrônico.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 4o, incisos IV e IX e 9o da Lei no 4.595/64; 490 do Código Civil; 39, inciso I e 43 do CDC e 927, inciso III do CPC, sob a alegação de que “(...) as Tarifas cobradas pela Instituição Financeira, além de não evidenciarem cobrança abusiva ESTÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO entre as partes, bem como ficou comprovada prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade pela sua cobrança. (...)”.
Recurso tempestivo (id 109650977) e preparado (id 109511503).
Contrarrazões apresentadas (id 112895962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente pretende a reforma do aresto recorrido para que seja reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros, ao argumento de que foi devidamente estipulada no contrato firmado entre as partes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (‘serviços prestados pela revenda’).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
In casu, embora a parte recorrente afirme em suas razões que as tarifas cobradas estão expressamente previstas no contrato firmado entre as partes, o órgão fracionário deste entendeu que deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança, porquanto “(...) embora exista cláusula contratual indicando a respectiva cobrança, a explicação quanto ao que se refere referido ‘serviço de terceiros’ só foi concretizada nas razões recursais, portanto, por inexistir especificação no contrato (...).” (g.n)
Portanto, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça